Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0700513-74.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CLESIO MOREIRA MARTINS D E C I S Ã O Vistos etc. O Banco ItauCard S/A., devidamente qualificado, protocolizou petição contendo requerimento de desistência do recurso de apelação cível interposto em desfavor de Clésio Moreira Martins, consoante fundamento previsto no art. 998, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado. Passo a decidir. Analisados os autos, tenho para mim que a situação posta não se adequa aos requisitos do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, como se verá adiante. Importa que fique aqui enfatizado, no ponto, que o Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, em seu art. 3o, inc. IV, preconiza autorizar o exame de “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” (grifos nossos). Como se pode observar, a finalidade precípua do dispositivo em questão é evitar que a excepcional via do Plantão Judicial de 2o Grau seja indevidamente desvirtuada, retirando do d. Juiz natural a competência para examinar os pedidos urgentes a ele distribuídos, mas que não trazem em seu bojo a premente perda do direito perseguido apta a justificar a análise antecipada pelo magistrado plantonista fora do horário do expediente regular. Se não bastasse aludida limitação, destaca-se que o pedido de homologação de desistência de recurso não apresenta, em princípio, o viés de urgência vindicado para viabilizar o seu exame durante o plantão judicial, cabendo ao Relator natural o mister de apreciar este desiderato, na linha preconizada pelo inc. VIII do art. 87 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, c/c inc. VIII do art. 932 do CPC. Na hipótese em comento, o pleito deduzido pela apelante no ID 42504178 não vem acompanhado de nenhum fundamento com potencialidade de justificar a análise dentro do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, de modo que é possível aguardar o retorno das atividades ordinárias para que o feito seja remetido ao d. Juízo natural durante o horário regular de expediente. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de apreciar o pedido de liminar aqui formulado neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, no horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador James Eduardo Oliveira, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 06 de janeiro de 2023, às 18h24. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)